Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711395-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GESSI MOREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o réu “submeta a parte autora ao exame de ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda, sendo indeferida. Não há notícia de que o requerente tenha interposto agravo de instrumento. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo a quo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. A urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. A despeito da necessidade do atendimento, não há indicação de risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Considerando que a última notícia em relação ao agendamento dos pacientes data de 17 de fevereiro de 2023 e que o exame pleiteado foi incluído na regulação em 19 de setembro de 2022 (ID 47044332, pág. 3), intime-se a parte autora para informar se o exame ecocardiografia bi-dimensional com doppler adulto foi realizado, se houve agendamento ou se persiste o interesse recursal. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal informar quanto ao andamento da fila de espera para a mesma classificação de risco do autor e sua posição, caso o exame ainda não tenha sido realizado. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Após, retornem conclusos para, se o caso, elaboração de voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA